Tribunal: TCU
Processo: 010.382/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7834/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.382/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Maciel Pontes (XXX.081.744-XX); Ana Gloria Honorato dos Santos (XXX.306.714-XX); Francinilda Garrido Sarmento (XXX.128.744-XX); Jose Augusto Bezerra da Silva (XXX.450.354-XX); Leandro Azevedo da Silva (XXX.014.994-XX); Manasses Pereira da Silva (XXX.157.264-XX); Mariene Dias Saraiva (XXX.228.114-XX); Paulo Ricardo Pereira de Araujo (XXX.819.894-XX); Sibele Silva Moreira (XXX.767.614-XX); Vanessa Rafaela Ferreira do Nascimento (XXX.010.684-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.